Tribunal: TJPA
Processo: 0812326-03.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812326-03.2022.8.14.0040

APELANTE: CRISTIANE ALVES DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECLASSIFICAÇÃO DE PADRÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao cargo de auxiliar administrativo no Município de Parauapebas, com fundamento em direito adquirido à aplicação retroativa de padrão de vencimento instituído pela Lei Municipal nº 4.861/2020.

2.A agravante sustenta que a alteração do padrão remuneratório prevista na Lei nº 4.316/2006 implicaria modificação automática dos vencimentos, defendendo a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF e a incidência imediata da lei nova, nos termos da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reclassificação dos padrões promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 gerou, por si só, efeitos financeiros aptos a assegurar diferenças salariais pretéritas; (ii) é possível ao Poder Judiciário reconhecer aumento remuneratório sem previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 4.316/2006 promoveu reestruturação e reclassificação dos padrões funcionais, sem instituir nova tabela remuneratória ou prever efeitos financeiros retroativos.
5. A efetiva alteração do vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo ocorreu apenas com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que fixou novo padrão e nova tabela remuneratória, com efeitos a partir de sua vigência.
6. O princípio da legalidade estrita em matéria remuneratória (CF/1988, art. 37, caput e X) impede a concessão judicial de vantagens pecuniárias sem lei específica.
7. A pretensão de pagamento de diferenças salariais anteriores à vigência da Lei nº 4.861/2020 configura indevida ampliação judicial de vencimentos, vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório não expressamente previsto em lei vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reclassificação de padrões funcionais promovida por lei municipal não implica, automaticamente, alteração remuneratória, ausente previsão expressa de efeitos financeiros.

2. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidor público sem lei específica que o autorize, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e X; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC, arts. 5º, 6º e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CRISTIANE ALVES DUARTE
em face da decisão monocrática de ID nº 28967330, de minha relatoria, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante e manteve o decisum anterior que negou provimento ao recurso de Apelação, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao afirmar que a Lei Municipal n.º 4.316/2006 teria apenas reclassificado os padrões dos cargos, sem repercussão nos vencimentos.

Aduz que a referida norma, ao alterar o art. 10 da Lei Municipal n.º 4.230/2002, redefiniu os padrões remuneratórios conforme o nível de escolaridade, fixando para os cargos de nível médio o padrão 5 a 6, no qual se enquadraria o cargo de Auxiliar Administrativo, que passou a exigir nível médio por força da Lei n.º 4.289/2005.

Argumenta que, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 4.230/2002, o vencimento corresponde ao padrão legalmente estabelecido, de modo que a modificação do padrão implica alteração remuneratória, sendo ilegal a manutenção do pagamento com base em padrão inferior.

Sustenta que o art. 6º da Lei n.º 4.316/2006 revogou disposições contrárias e que, à luz dos arts. 2º e 6º da LINDB, a lei nova possui eficácia imediata, razão pela qual, já deveria estar enquadrada no padrão 5.

Defende, ainda, que a pretensão não se fundamenta em isonomia, mas no cumprimento de lei específica, afastando a incidência da Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, invocando, para tanto, o art. 37, X, da Constituição Federal.

Colaciona precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
que admitem a intervenção judicial para garantir o cumprimento da legislação remuneratória em hipóteses de alteração de padrão funcional.

Assim, pleiteia o recebimento e provimento do agravo interno, com o consequente provimento da apelação, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente, que seja reformada a sentença a fim de garantir ao menos parte das verbas pleiteadas.

Requer, ainda, que o Desembargador Relator reconsidere a decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado para reapreciação da matéria.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões recursais sob o ID nº 31099486.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a agravante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo.

Delimita-se a controvérsia à verificação de eventual error in judicando na decisão monocrática que concluiu inexistir direito ao reenquadramento remuneratório retroativo, bem como à possibilidade de o Poder Judiciário conceder diferenças salariais não expressamente previstas em lei.

Para alcançar essa conclusão, é necessário percorrer a evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas, que teve início com a Lei Municipal nº 4.230/2002.

A Lei Municipal nº 4.289/2005, ao promover alterações no quantitativo do quadro de pessoal e instituir a criação de cargos no âmbito do Município, estabelece, de forma expressa, o requisito de escolaridade para o cargo de Auxiliar Administrativo.

Com efeito, o art. 3º do referido diploma legal dispõe que, para o provimento do mencionado cargo, exige-se a comprovação de ensino médio completo, nos seguintes termos:

“Art. 3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.”

Consoante dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, o padrão do cargo passou a ser fixado entre 4 e 4.1, nos termos do art. 10 da mesma lei.

Referido dispositivo promoveu alteração no art. 10 da Lei Municipal nº 4.230/2002, passando a estabelecer que o “padrão” corresponde à codificação da escala de progressão vertical definida de acordo com o grau de escolaridade exigido para cada cargo de provimento efetivo, em função do respectivo nível, escalonado de 1 a 8.1, o qual, combinado com a referência, delimita o segmento básico do cargo, observada a seguinte classificação:

“Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo,
em função do nível respectivo
, escalonado de 1 a 8.1, e que,
combinado com a referência define o segmento básico do cargo
, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1.”

Em 2006, o artigo 10º da Lei nº 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei nº 4.316/2006, a qual promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12.”

A Lei 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de auxiliar administrativo, conforme estabelecido:

“Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

No Anexo único da Lei 4.861/20, está estabelecida a nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de auxiliar administrativo. Importante ressaltar que essa alteração afeta o anexo da Lei 4.230/2002, cuja vigência se inicia a partir da publicação da lei e não prevê retroatividade de seus efeitos.

Portanto, a pretensão da agravante deve ser rejeitada, à luz da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que estipula que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

A fim de reforçar a tese esposada, trago à colação precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, que firmaram entendimento em consonância com o ora adotado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS FUNDADAS EM SUPOSTO DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao cargo de auxiliar administrativo no Município de Parauapebas, com fundamento em direito adquirido à aplicação retroativa de padrão de vencimento instituído pela Lei Municipal nº 4.861/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito ao recebimento de diferenças salariais com base em alegado direito adquirido a padrão remuneratório previsto em lei superveniente, antes da sua vigência, e se a decisão agravada incorreu em violação ao princípio da legalidade e à jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão do cargo de auxiliar administrativo para o padrão 5, com efeitos a partir de sua publicação, sem previsão de retroatividade.

4. A jurisprudência consolidada e a Súmula Vinculante nº 37 do STF vedam ao Judiciário conceder aumentos salariais com base em interpretação extensiva de normas ou em alegações de isonomia, sem previsão legislativa expressa.

5. A Lei Municipal nº 4.316/2006 alterou apenas a classificação dos padrões remuneratórios, sem dispor sobre reajustes salariais.

6. Ausência de direito adquirido a regime jurídico não vigente à época da posse da servidora.

7. Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante do TJPA e dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição de novo padrão remuneratório por lei posterior não gera direito à percepção de diferenças salariais pretéritas, ausente previsão legal de retroatividade.

2. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidor público com fundamento em isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PA, Apelação Cível nº 0813186-04.2022.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0810437-14.2022.8.14.0040.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813895-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025)

__________________________________________________

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.316/2006 E 4.861/2020. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO SEM LEI ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a improcedência de ação de cobrança de diferenças salariais referentes ao cargo de Auxiliar Administrativo, sob o fundamento de que a reclassificação de padrões remuneratórios promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 não implicou alteração automática nos vencimentos e que somente com a edição da Lei nº 4.861/2020 foi efetivado o reenquadramento funcional com efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a reclassificação de padrões promovida pela Lei Municipal nº 4.316/2006 gerou efeitos remuneratórios retroativos, autorizando o pagamento de diferenças salariais anteriores à edição da Lei nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A reclassificação dos padrões remuneratórios promovida pela Lei nº 4.316/2006 não implicou, por si, aumento automático de vencimentos, pois ausente previsão legal expressa de efeitos financeiros retroativos.

4.
A Lei nº 4.861/2020 instituiu nova tabela remuneratória para o cargo de Auxiliar Administrativo, com efeitos a partir de sua vigência, sem disposição sobre retroatividade.

5.
O princípio da legalidade impede o reconhecimento judicial de vantagens pecuniárias não previstas em lei específica, nos termos do art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.

6.
A concessão de diferenças salariais com base em omissão administrativa ou isonomia configura indevida interferência do Judiciário na política remuneratória, vedada pelas Súmulas Vinculante nº 37 e 339 do STF.

7.
A jurisprudência consolidada do TJ-PA reafirma que a ausência de norma expressa impede o pagamento de diferenças salariais anteriores à Lei nº 4.861/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reclassificação de padrões remuneratórios promovida por lei não implica, automaticamente, aumento de vencimentos, salvo previsão legal expressa nesse sentido.

2.
A concessão judicial de diferenças salariais com base em omissão administrativa ou isonomia depende de lei específica, sob pena de afronta à Constituição Federal.

3.
A alteração no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo no Município de Parauapebas somente produziu efeitos financeiros a partir da vigência da Lei nº 4.861/2020, não sendo devida qualquer retroatividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e X; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nº 37 e 339; TJ-PA, ApCiv nº 0813186-04.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.04.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0813701-39.2022.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024; TJ-PA, ApCiv nº 0812955-74.2022.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 03.02.2025.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812329-55.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025)

No contexto delineado, à vista das razões expendidas, não se vislumbra qualquer fundamento idôneo a ensejar a reforma da sentença recorrida, porquanto seus alicerces fático-jurídicos revelam-se hígidos, coerentes com o conjunto probatório dos autos e em estrita consonância com a legislação de regência.

Cumpre salientar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o magistrado não está compelido a rebater, de forma analítica e exauriente, todos os argumentos suscitados pelas partes, quando tenha encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão, nos termos do que restou assentado, dentre outros precedentes, nos EDcl no MS 21.315/DF. Exige-se fundamentação adequada, e não enfrentamento individualizado de teses incapazes de infirmar a conclusão adotada.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática, não se identificando qualquer vício que autorize sua modificação.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026